Tribunal: TJBA
Processo: 0005866-55.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005866-55.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRIMOR AGRO AVICOLA DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, ANA CECILIA COUTINHO DE SOUSA

APELADO: AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO PRINCIPAL E MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo autor em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Feira de Santana, nos autos da Ação de Despejo por Infração Contratual com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente em parte os pedidos autorais, declarando o contrato rescindido e determinando o despejo do requerido dos galpões.

2. O apelante alega a nulidade absoluta da sentença, sob fundamento que o julgamento foi prematuro da lide antes da conclusão da prova pericial nos autos da ação cautelar distribuída por dependência.

3. O apelado defende a manutenção da decisão, sob fundamento que teria sido bem analisado a matéria suscitada nos presentes autos, não tendo sido apresentado qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença, feita em ação principal, deve ser anulada, em razão da necessidade de aguardar o desfecho da ação cautelar de produção antecipada de provas, distribuída por dependência, na qual ainda não houve julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A distribuição por dependência da medida cautelar de produção antecipada de provas não implica, por si só, conexão jurídica com a ação principal, inexistindo obrigatoriedade de suspensão desta até o julgamento daquela.

5.
A produção antecipada de provas possui natureza instrumental e autônoma, não constituindo pressuposto para o julgamento da ação principal, que pode prosseguir de forma independente.

6.
Verifica-se comportamento contraditório do apelante, que, após requerer o julgamento antecipado da lide, pretende condicionar a sentença à conclusão da medida cautelar, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

A existência de medida cautelar de produção antecipada de provas, ainda que distribuída por dependência, não impede o julgamento da ação principal quando não configurada conexão material entre as demandas, haja vista que a produção antecipada de provas possui natureza autônoma e não condiciona o prosseguimento da ação principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005866-55.2005.8.05.0080
, em que figuram como apelante PRIMOR AGRO AVICOLA DO NORDESTE LTDA e como apelada AVIGRO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .